Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-13.2009.8.11.0105
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000981-13.2009.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (APELANTE), R.D SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.782.613/0001-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

R. D. SANTOS E CIA LTDA - ME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Deve ser afastada a
prescrição
da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do
crédito

tributário
e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.”
(N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

R. D. SANTOS E CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
M.M. Roger Augusto Bim Donega
, nos autos da Execução Fiscal nº 0000981-13.2009.8.11.0105, movida em face de
R. D. SANTOS E CIA LTDA - ME
,
que
declarou prescrito o crédito tributário e extinguiu a execução com fulcro no 174, do CTN c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a demanda executiva foi ajuizada em 28/05/2009, dentro do prazo prescricional, contado da data da constituição definitiva do crédito tributário, que conforme a CDA se deu em 04/07/2006.

Expõe que a Fazenda Pública não pode restar prejudicada por questões que a ela não se referem, já que ajuizou a demanda no prazo legal, retroagindo os efeitos da interrupção pelo despacho do juiz até o momento da propositura da demanda.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021